Tribunal: STF
Processo: RE 1460111
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A Agência Nacional de Telecomunicacões (ANATEL) interpôs recurso extraordinário em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim resumido:



    PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE TELECOMINICAÇÕES. TAXA DE FISCALIZAÇÃO E INSTALAÇÃO. RENOVAÇÃO DE LICENÇA. IMPOSSIBLIDADE DE NOVA COBRANÇA. PRECEDENTE DESTA TURMA.



    Em suas razões recursais, alega violação aos arts. 2º; 21, XI; e 145, II, da Constituição Federal. 



    Sustenta que o prazo de validade da licença não se confunde com o prazo de validade da concessão ou do contrato, e que o fato de existir a prorrogação do contrato de concessão anterior não leva à renovação automática da licença pretérita, como equivocadamente decidiu o acórdão recorrido. 



    Aduz que foi tolhido o direito da União de estabelecer a Taxa de Fiscalização de Instalação, em razão do poder de polícia, a ser cobrada quando da emissão da licença das estações, ato final do procedimento administrativo de licenciamento. 



    É o relatório do essencial. Decido. 



    2. A matéria articulada nas razões recursais, relativa aos arts. 2º e 21, XI, da Carta Federal, ditos violados, não foi debatida no acórdão recorrido, tampouco suscitada mediante embargos de declaração, a atrair os óbices dos enunciados n. 282 e n. 356 da Súmula/STF, consoante tem proclamado a jurisprudência desta Corte (ARE 1.164.481-AgR/BA, Primeira Turma, ministra Rosa Weber; ARE 1.282.492-AgR/RJ, Tribunal Pleno, e ARE 1.297.394-AgR/SP, Tribunal Pleno, ambos da relatoria do ministro Luiz Fux).



    De outra parte, o Tribunal de origem reformou a sentença para conceder a segurança à recorrida, por concluir pela inexistência de fato gerador a justificar nova cobrança da Taxa de Fiscalização e Instalação, uma vez que se tratava de mera prorrogação de contrato anteriormente celebrado para fins de emissão de certificado de licença para o funcionamento das estações de telefonia, e não de nova instalação de central. Colho do acórdão recorrido o seguinte trecho elucidativo: 



    A questão posta nos autos cinge-se em saber se é devida, ou não, a taxa de fiscalização de instalação, prevista no inciso III do art. 90 da Resolução n° 255/2001, e cobrada pela Agência Nacional de Telecomunicações — ANATEL, quando da renovação da validade da licença. 



    A Lei n° 5.070/1966, em seu art. 2°, "f", e art. 6°, caput e §§1° e 2°, normatizou que as "Taxas de Fiscalização" de instalação — TFI e a do funcionamento — TFF, umas das fontes do "Fundo de Fiscalização das Telecomunicações — FISTEL", são devidas "no momento da emissão do certificado de licença para o funcionamento das estações", sendo a Taxa de Fiscalização "do funcionamento" — TFF devida "pela fiscalização do funcionamento das estações". 



    A Resolução ANATEL n° 255, de 29 MAR 2001, preceitua que: (...).



    ...............................................................................................



    Ora, como bem ressaltou o MM. Juiz a quo, a taxa discutida nos autos é cobrada pelo exercício do poder de polícia da Agência Reguladora quando da instalação de centrais de telefonia, entretanto, a emissão do certificado constitui apenas o aspecto temporal da exação, sendo o aspecto material do fato gerador a efetiva instalação das centrais de telefonia. 



    Sendo assim, não há que se falar em nova cobrança, quando não há nova instalação da centrais. 



    Demais, esta Corte apreciando matéria idêntica firmou o entendimento no sentido de que, se fato gerador da taxa é a "emissão do certificado de licença para o funcionamento das estações" (para aferir a plena adequação técnico-jurídica das instalações ou aptidão das estações para correta prestação do serviço público concedido), ele não ocorre quando, fundado em dispositivos contratuais e legais (§1 do art. 207 da Lei n° 9.472/1997, c/c art. 23, XII, da Lei n° 8.987/95), há mera prorrogação do contrato de concessão anterior, pois o art. 35 da Lei n° 8.987/95 tal fato não erige como causa de extinção do pacto e, de conseqüência, da licença pretérita.



    Dissentir das conclusões alcançadas na origem — quanto à ausência de fato gerador para fins de cobrança da taxa, uma vez que seria hipótese de mera renovação de contrato de concessão anterior — demandaria a reanálise da legislação infraconstitucional (notadamente das Leis n. 5.070/1966, n. 8.987/95 e n. 9.472/1997, bem como da Resolução ANATEL n. 255/2001), revelando ausência de ofensa direta ao Texto Constitucional, além de esbarrar nos óbices dos enunciados n. 279 e n. 454 da Súmula/STF, ante a necessidade de enfrentamento do conjunto fático-probatório e das cláusulas contratuais que levaram o Colegiado a quo à conclusão impugnada. Nessa linha: 



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO DE CONCESSÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE TELECOMUNICAÇÃO. PRORROGAÇÃO. REPERCUSSÃO NA TAXA DE FISCALIZAÇÃO DA INSTALAÇÃO. OFENSA REFLEXA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. ENUNCIADOS 279 E 454 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional e de cláusulas contratuais. Precedentes: ARE 837.203-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/10/2018; ARE 751.209-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 12/12/2013; RE 598.725-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 08/04/2014. (...)



    (RE 1.319.383 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luiz Fux, DJe de 15 de dezembro de 2021)



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.



    4. Quanto aos honorários advocatícios, cuidando-se de recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do enunciado n. 512 da Súmula/STF, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    5. Publique-se.



Brasília, 1º de fevereiro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente